Tribunal: TJES
Processo: 0000163-82.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000163-82.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO JOSE CERQUEIRA MARTINS

APELADO: ALVES E ZANON COMERCIO DE VEICULOS LTDA (LELECO AUTOMOVEIS) e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO. MOTOR SUBSTITUÍDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar a requerida à restituição da quantia paga a título de entrada do veículo, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do financiamento, ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.615,91, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes da negociação e financiamento do veículo cuja transferência não se efetivou por vícios no mesmo; e (ii) saber se são devidas as condenações por danos materiais e morais impostas na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstrou que a apelante participou ativamente da formalização do negócio jurídico, figurando no contrato como vendedora e correspondente da operação financeira, além de atuar diretamente na viabilização e efetivação do financiamento do veículo.

4. A prova oral evidenciou que funcionária da empresa compareceu à residência e ao local de trabalho do autor para coleta de documentos destinados à formalização da operação financeira, utilizando uniforme e veículo identificados da empresa, circunstância que reforça a aparência de legitimidade da atuação empresarial perante o consumidor.

5. A testemunha arrolada pela própria recorrente confirmou que a empresa atua reiteradamente na viabilização de financiamentos relacionados a negociações realizadas por terceiros, revelando tratar-se de atividade inserida em sua dinâmica empresarial.

6. A atuação da recorrente extrapolou a mera intermediação financeira, inserindo-se de forma inequívoca na cadeia de fornecimento do produto e do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, segundo a qual todos aqueles que se apresentam ao consumidor como integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da atividade exercida, sendo irrelevante eventual alegação de atuação de vendedor autônomo sem vínculo formal com a empresa.

8. Revela-se irrelevante, para o consumidor, eventual alegação de que a negociação teria sido conduzida por vendedor autônomo sem vínculo formal com a empresa, porquanto a apelante apresentou-se ao mercado como participante direta da operação comercial, transmitindo ao adquirente legítima confiança acerca da regularidade da contratação.

9. A responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo. Jurisprudência do STJ.

10. À luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelos prejuízos suportados pelo apelado, uma vez que restou demonstrado que o vendedor, embora autônomo se apresentou ao consumidor como funcionário da empresa, e assim, participante direta da negociação e integrante da cadeia de fornecimento.

11. Evidenciada a falha na prestação do serviço - decorrente do fato de que o motor do veículo não pertencia ao automóvel, mas a outro veículo, além da irregularidade da vistoria tocante ao kit gás, que o carro não mais possui, o que impediu realizar a transferência do automóvel - toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável pelos danos causados, seja materiais seja morais.

12. Os danos morais restaram configurados, pois o autor permaneceu privado da regular utilização do veículo adquirido, suportou tentativas frustradas de resolução administrativa e precisou ajuizar demanda judicial para resguardar seus direitos.

13. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa que participa da formalização e viabilização de financiamento de veículo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor,
nos termos da teoria a aparência
.

2. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, exsurgindo o dever de indenizar.

3. A privação da utilização regular do veículo e a necessidade de judicialização da controvérsia configuram dano moral indenizável.

4
.
O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o princípio da proporcionalidade e ter caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14, art. 18 e art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 3.056.242/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026; AgInt no AREsp n. 2.892.289/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026; TJES,

5000316-37.2023.8.08.0061, relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/09/2025; TJES, 5000251-19.2023.8.08.0004, relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julg:09/10/2025; TJES, 0005506-94.2020.8.08.0021, relator Des. Fabio Nery Brasil, 2ª Câmara Cível, Julg:12/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0000163-82.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO JOSE CERQUEIRA MARTINS
APELADO: ALVES E ZANON COMERCIO DE VEICULOS LTDA (LELECO AUTOMOVEIS), BANCO SAFRA, ALVES & ZANON COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A
Advogado(s) do reclamante: PAULO HENRIQUE SOARES SO, DEYSE CRIZOSTOMO DA COSTA
Advogado(s) do reclamado: FLAVIO JOSE SILVA MARTINS

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
A
LVES E ZANON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
., eis que irresignada com a r. sentença do id 18130171 que julgou procedente a pretensão para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar a requerida à restituição da quantia paga a título de entrada do veículo, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do financiamento, ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.615,91, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Sustenta a apelante, em síntese, que

(i)
não é parte legítima para figurar no polo passivo, eis que atuou apenas na intermediação do financiamento junto à instituição financeira;
(ii)
não há relação jurídica de compra e venda entre as partes, já que o pagamento foi feito diretamente ao vendedor, que não é funcionário da empresa, e por conseguinte, indevido o reembolso dos valores pagos e dos danos materiais;
(iii)
não possui responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo;

(iv)
inexistem danos morais indenizáveis; e
(v)
subsidiariamente, deve ser reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade e responsabilidade do apelante pelos danos decorrentes da negociação do veículo adquirido pelo autor.

A relação jurídica estabelecida entre os autores e os réus é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão à apelante.

Isso porque o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, que a apelante participou ativamente da formalização do negócio jurídico, figurando expressamente no contrato como vendedora e correspondente da operação financeira, além de ter atuado diretamente na viabilização e efetivação do financiamento do automóvel adquirido pelo autor.

A prova oral produzida nos autos evidenciou que funcionária da empresa, devidamente uniformizada e utilizando veículo identificado da loja, compareceu à residência e ao local de trabalho do autor para coleta de documentos e informações necessárias à formalização da operação financeira.

Em depoimento pessoal, o apelado Bruno José Cerqueira Martins “
uma funcionária da Leleco, uniformizada com veículo foi até minha casa para pegar algumas fotos e informações, e aí sim que efetivou a venda do carro
”. Afirmou ainda que não esteve na loja, “
só a menina, a funcionária da loja, que primeiro foi em minha casa pegar as informações, e para fazer o financiamento foi até o meu serviço, que é na prefeitura, e aí lá ela foi e tirou acho foto minha, não lembro se eu assinei o financiamento, ela foi até o meu serviço e foi uniformizada e até com o carro da loja
” (id 18130156).

Além disso, a testemunha arrolada pela própria recorrente, Sr. Reinaldo Marques, confirmou que a empresa atua reiteradamente na viabilização de financiamentos para negociações realizadas por terceiros, evidenciando tratar-se de prática inserida em sua atividade empresarial.

Em seu confuso depoimento, disse que realiza a venda dos veículos, e que usa o serviço de financiamento da loja, “
como se fosse um favor que a loja faz
”, e que “
as nossas comissões é resolvida lá fora na venda do veiculo, com o cliente que está comprando
”, repetindo que “
a loja a gente passa para a loja para fazer um favor para a gente, de fazer o financiamento
”, e quando novamente questionamento pelo juízo se a loja não ganha nada, afirmou que “
pode ser que sim
”, e questionado quem paga a comissão da loja, aduzi que “
pode ser que seja o banco
” (id 18130156).

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, a atuação da recorrente extrapolou a mera intermediação financeira, inserindo-se de forma inequívoca na cadeia de fornecimento do produto e do serviço, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 7º, parágrafo único, art. 14, art. 18 e art. 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, em regime de responsabilidade objetiva. Ainda, o art. 14 do aludido diploma aduz que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que “
a responsabilidade do fornecedor é objetiva em casos de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo, sendo solidária entre os fornecedores da mesma cadeia de consumo
” (AgInt no AREsp n. 3.056.242/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026).

Sobreleva mencionar que nas relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual todos aqueles que se apresentam ao consumidor como integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da atividade exercida.

Assim, ainda que a apelante sustente ter atuado apenas como intermediadora do financiamento, tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante o consumidor, sobretudo quando o próprio contexto da negociação evidencia sua participação direta na formalização do negócio.

As circunstâncias dos autos, à luz da teoria da aparência, levaram o apelado a acreditar que haveria relação negocial também com a apelante.

Revela-se irrelevante, para o consumidor, eventual alegação de que a negociação teria sido conduzida por vendedor autônomo sem vínculo formal com a empresa, porquanto a apelante apresentou-se ao mercado como participante direta da operação comercial, transmitindo ao adquirente legítima confiança acerca da regularidade da contratação.

Nesse sentido, o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO.

1. [...]. 2. O Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da recorrente, analisou detidamente o conjunto probatório, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da teoria da asserção, da integração da recorrente à cadeia de consumo
e da teoria da aparência, destacando publicidade do empreendimento em seu site, campanhas

publicitárias, negociações por e-mails após o distrato e precedentes da própria corte local envolvendo o mesmo empreendimento.

3. [....]. 4.
O acórdão impugnado se harmoniza com a jurisprudência do STJ sobre a responsabilização de integrantes da cadeia de consumo e sobre a aplicação da teoria da aparência
, incidindo, também por isso, o óbice da Súmula 83/STJ.

5. [...]. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.892.289/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026)

Ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela segunda requerida contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, em litisconsórcio passivo com outra empresa, condenou solidariamente as rés à entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) de automóvel adquirido pelo autor. Alegou-se, na inicial, que o bem foi vendido e pago integralmente à primeira requerida, porém o documento permanecia retido pela segunda requerida, impossibilitando a transferência do veículo. As rés apresentaram defesas com preliminares de ilegitimidade e alegações de responsabilidade exclusiva da outra. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária e a legitimidade passiva da GAVA, que recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se a segunda requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da recorrente pela não entrega do CRV do veículo; (iii) determinar se a venda configura negócio nulo por ter sido realizada por quem não era o proprietário registral (venda
a non domino
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica é de consumo, estando o autor caracterizado como consumidor final e as rés como fornecedoras, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios, como a responsabilidade solidária e a proteção da boa-fé objetiva.

2. A apelante, ao admitir a existência de parceria comercial com a corré e permitir que esta mantivesse a posse do veículo em seu pátio com fins comerciais, inseriu-se voluntariamente na cadeia de fornecimento e criou situação de aparente legitimidade perante o consumidor.

3. A Teoria da Aparência protege o consumidor que contrata com base em situação fática que transmite legitimidade, mesmo que juridicamente inexistente, desde que este atue de boa-fé.

4.
A responsabilidade solidária dos fornecedores, prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1º, do CDC, torna irrelevante a discussão sobre a relação interna entre os fornecedores perante o consumidor.

5. A alegação de venda
a non domino
não afasta, no âmbito do consumo, a obrigação da apelante de entregar o CRV, pois a aquisição foi realizada com base na aparência de legitimidade, sendo a boa-fé presumida e protegida.

6. A culpa exclusiva da corré, ou eventual inadimplemento entre as fornecedoras, não exclui a responsabilidade da apelante perante o consumidor, devendo a empresa buscar ressarcimento por meio próprio.

7. A tese de culpa concorrente do autor é afastada, pois o consumidor não pode ser onerado com a obrigação de verificar previamente a cadeia dominial do bem negociado em loja especializada.

8. Eventuais notícias de investigações envolvendo a corré não possuem repercussão jurídica na lide, uma vez que são posteriores ao negócio e alheias à conduta do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso desprovido. (TJES, 5000316-37.2023.8.08.0061, relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julg: 26/09/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARCELO DA ROCHA SANTOS contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido de anulação de contratos de financiamento de veículos firmados de forma fraudulenta com SN CASTHELOGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS ME e BANCO VOTORANTIM S.A. O autor/apelante alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por preposto da revendedora, com uso indevido de seus dados pessoais para obtenção de crédito sem sua anuência, resultando em cobranças indevidas, negativação e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se restou caracterizada a fraude na contratação dos financiamentos vinculados ao nome do apelante; (iii) determinar se os apelados respondem solidariamente pelos danos oriundos do vício na contratação; e (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A fundamentação sucinta apresentada pelo juízo a quo, com referência aos elementos probatórios considerados, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC, não configurando nulidade da sentença.

2. A análise do conjunto probatório revela a ocorrência de fraude, com utilização indevida dos dados do apelante para a celebração de contratos de financiamento sem seu consentimento, configurando vício de consentimento e ato ilícito.

3. A revendedora de veículos, ainda que alegue ilegitimidade passiva, responde solidariamente pelos danos, nos termos da Teoria da Aparência, por ter conduzido as negociações nas suas dependências, com prepostos que se apresentavam como representantes da empresa.

4. O Banco Votorantim S.A. falha no dever de segurança e diligência ao aprovar crédito com base em dados manifestamente inverossímeis e incompatíveis com o perfil do contratante, caracterizando defeito na prestação do serviço (fortuito interno), nos termos do art. 14 do CDC.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos danos decorrentes da fraude, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

6. Os danos morais são presumidos (in re ipsa), diante da gravidade da fraude, das cobranças indevidas, da negativação do nome do apelante e do abalo à sua dignidade, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso provido. (TJES, 5000251-19.2023.8.08.0004, relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2025)

Assim, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelos prejuízos suportados pelo apelado, uma vez que restou demonstrado que o vendedor, embora autônomo se apresentou ao consumidor como funcionário da empresa, e assim, participante direta da negociação e integrante da cadeia de fornecimento.

Evidenciada a falha na prestação do serviço - decorrente do fato de que o motor do veículo não pertencia ao automóvel, mas a outro veículo, além da irregularidade da vistoria tocante ao kit gás, que o carro não mais possui, o que impediu realizar a transferência do automóvel - toda a cadeia produtiva é solidariamente responsável pelos danos causados, seja materiais seja morais.

No tocante aos danos morais, tem-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, haja vista que permaneceu privado da regular utilização do veículo adquirido, suportando sucessivas tentativas infrutíferas de resolução administrativa e sendo compelido ao ajuizamento da presente demanda para ver resguardados seus direitos.

Quanto ao
quantum
, valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional e razoável, de acordo com precedentes deste Tribunal, proferido em situação análoga:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. QUILOMETRAGEM ADULTERADA. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONDUTA FRAUDULENTA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e recurso adesivo interposto por JULIA SILVEIRA MAGESK contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor e condenar a fornecedora à restituição do valor pago (R$ 38.900,00), além do custeio das despesas com a transferência do bem. Determinou o pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício do produto e eventual conduta fraudulenta da fornecedora; (ii) analisar a legitimidade da rescisão contratual e da restituição integral do valor pago; (iii) apurar a responsabilidade da fornecedora pelas despesas de transferência e a incidência de juros e correção monetária; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis e a fixação do respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade por vícios de qualidade em produtos duráveis, inclusive veículos usados, sendo incabível a exclusão da garantia legal sob o argumento de desgaste natural, devendo-se observar o critério da vida útil do bem.

2. Comprovada a ocorrência de vícios não sanados no módulo eletrônico do veículo, defeito identificado logo após a aquisição, configurando descumprimento do dever de adequação e frustração da legítima expectativa da consumidora.

3. Demonstrada a adulteração da quilometragem do veículo pela fornecedora, que, ao apresentar no contrato e no painel o número de 63.181 km, omitiu a real quilometragem de 100.365 km, conforme orçamento anterior à venda, incorrendo em violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva.

4. A devolução integral do valor pago mostra-se adequada à restituição ao status quo ante, sendo descabido o abatimento de valor com base na tabela FIPE, nos débitos do financiamento ou no uso do bem, dado que a origem da rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor.

5. [...]. 7. A prática fraudulenta e o reiterado desrespeito aos direitos da consumidora caracterizam dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8.
O montante de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da fornecedora, o abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora e a função pedagógica da indenização, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso da requerida desprovido. Apelo da autora provido para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). (TJES, 0005506-94.2020.8.08.0021, relator Des. Fabio Nery Brasil, 2ª Câmara Cível, Julg:12/05/2025)

Portanto, o
quantum
indenizatório fixado na sentença mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.